Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. IMEDIATA CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da execução penal nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, em que pese equiparados a hediondo, não integram o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de organização criminosa não pode ser estendido ao crime de associação para o tráfico, em razão da vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais. Mostra-se inviável a imediata concessão da benesse pretendida na hipótese dos autos, sob pena de supressão de instância, haja vista a ausência de apreciação, pelo Juízo de origem, acerca do eventual cumprimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos necessários, mormente quanto ao fato de o apenado possuir trabalho externo implementado.